Tribunal: TJMT
Processo: 1008093-78.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008093-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DIVINO MARQUES DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 020.253.871-05 (ADVOGADO), HUGO FALQUETO DE ALMEIDA - CPF: 895.679.351-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SUSPENSÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ausentes esses requisitos, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por HUGO FALQUETO DE ALMEIDA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Revisão de Contrato nº 1003996-87.2025.8.11.0015, movida em face de BANCO DO BRASIL S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso, o recorrente aduz que houve indevido indeferimento da liminar, tendo em vista que o contrato de financiamento n. 427.006.858, firmado no âmbito do FIES, apresenta encargos excessivamente onerosos, com juros e taxas considerados abusivos, além da alegada violação ao princípio da função social do contrato e à isonomia, ao permitir tratamento desigual entre estudantes em iguais condições fáticas e jurídicas.

Argumenta que buscou renegociar a dívida junto ao banco, porém foi impedido sob a alegação de ausência de poderes específicos em sua procuração, o que, segundo sustenta, configura ilegalidade diante da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da Advocacia), que autoriza o advogado a agir mesmo sem procuração nas hipóteses de urgência.

Defende que a tutela de urgência deveria ter sido concedida, pois demonstrada a probabilidade do direito, diante dos documentos que evidenciam a tentativa de renegociação frustrada, e o perigo de dano pela manutenção do nome do agravante nos cadastros restritivos, bem como a continuidade dos descontos indevidos na conta corrente.

Salienta que a Medida Provisória n. 1.090/2021, convertida na Lei n. 14.375/2022, em conjunto com a Resolução FNDE n. 49/2022, autoriza a aplicação de descontos de até 86,5% na dívida consolidada, devendo ser determinada sua aplicação ao caso concreto.

Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal, para determinar a interrupção dos descontos, a exclusão do nome dos cadastros de inadimplentes e a aplicação do desconto legal de 86,5% sobre a dívida.

No mérito, pede o provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Liminar indeferida no Id. n.º 277795372.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 284005377.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Segundo o artigo 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar, exige-se a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, assim como a reversibilidade da medida.

Sobre o tema, DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES ensina que:

“O Novo Código de Processo Civil preferiu seguir outro caminho ao igualar o grau de convencimento para a concessão de qualquer espécie de tutela de urgência. Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sem a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se tiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.”
(DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, in Novo Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, Editora JusPodovim, p. 476)

Como visto do sumário relatório, a parte recorrente busca, em seu inconformismo, a reforma da decisão que indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos da mora decorrentes do contrato de financiamento estudantil.

Alega, para tanto, que estão presentes todos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória requerida, por considerar patente a verossimilhança das suas alegações e o perigo de dano, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

O art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil determina que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso continue a ser pago no tempo e modo contratados.

Confira-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2º
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens,
o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.”
(grifei).

Ao encontro da disposição legal, está o entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, no sentido de que a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, os seguintes requisitos: a)
contestação total ou parcial do débito
; b)
plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF
; e c)
depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

Desse modo, conclui-se que o mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor, sendo de rigor a demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, somado, ainda, ao depósito da parcela incontroversa ou à prestação de caução.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PRESTAÇÕES DO FIES - PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO - REQUISITOS NÃO COMPROVADOS - PANDEMIA - COVID- 19 - TEORIA DA IMPREVISÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. A concessão de tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, está condicionada à demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como da ausência de irreversibilidade do provimento antecipatório (art. 300,"caput"e § 3º, do CPC). A teoria da imprevisão somente se aplica quando demonstrada a ocorrência, após a vigência do contrato, de evento imprevisível e extraordinário que onere excessivamente uma das partes contratantes . Ainda que a pandemia da Covid-19 possa caracterizar evento imprevisível, não autoriza, por si, a modificação dos contratos pelo Poder Judiciário, sendo necessária a dilação probatória para demonstrar a alteração da capacidade financeira da parte, a tornar a obrigação excessivamente onerosa.”
(TJ-MG - AI: 10000212448898001 MG, Relator.: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 25/07/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/07/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO PARTICULAR DE CRÉDITO EDUCATIVO. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, PARA DESCARACTERIZAR A MORA DA PARTE AUTORA . INSURGÊNCIA DA FUNDAÇÃO DE CRÉDITO EDUCATIVO. 1 - ALEGADA INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO ACOLHIMENTO. CRÉDITO EDUCATIVO CONCEDIDO POR FUNDAÇÃO PRIVADA, NÃO VINCULADO AO PROGRAMA DE FINANCIAMENTO EDUCACIONAL ( FIES) . RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA EVIDENCIADA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . RECURSO DESPROVIDO NO PONTO. 1.1 - VERBERADA AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. SUBSISTÊNCIA . MORA NÃO DESCARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ACERCA DA INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS NOS PACTOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. COBRANÇA DE JUROS E ENCARGOS ABUSIVOS NÃO DEMONSTRADOS. REQUISITOS DO ART . 300 DO CPC.
INEXISTÊNCIA. AFASTAMENTO DOS EFEITOS DA MORA.
IMPOSSIIBLIDADE . RECURSO PROVIDO NO PONTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5057912-84 .2024.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Dinart Francisco Machado, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 30-01-2025).” (TJ-SC - Agravo de Instrumento: 50579128420248240000, Relator.: Dinart Francisco Machado, Data de Julgamento: 30/01/2025, Terceira Câmara de Direito Comercial)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. “AÇÃO REVISIONAL C.C OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C TUTELA DE URGÊNCIA CC . DANOS MORAIS”. LIMINAR.
SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO EDUCACIONAL OU DEPÓSITO DOS VALORES INCONTROVERSOS. DECISÃO . INDEFERIMENTO. RECURSO DA AUTORA.
NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO ART . 300, CAPUT, E § 3º, DO CPC, NÃO PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E EVENTUAL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES . DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PR 00626477320248160000 Campo Largo, Relator.: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 10/02/2025, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/02/2025)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025